Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750311-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA SOARES D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pùblica para que apresente as contrarrazões mencionadas no ID 66607947, p. 317, que deveriam estar no mov. 291.1, a que se refere o juízo, mas que não consta dos autos. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 18:37:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator